Tribunal: TJSP
Processo: 1005644-58.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ACIDENTÁRIA NO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA. PRESENTE O NEXO CAUSAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ACIDENTÁRIA NO DEDO MÉDIO DA MÃO DIREITA. PRESENTE O NEXO CAUSAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÃO.
1. Recurso do autor. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Sequelas ocupacionais no terceiro dedo da mão direita. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão de referido benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela acidentária não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
2. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Ressalva quanto à possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.